Tribunal: TJMT
Processo: 0001110-87.2009.8.11.0082
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001110-87.2009.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), PATRYCK DE ARAUJO AYALA - CPF: 698.216.661-91 (ADVOGADO), ETHIENNE GAIAO DE SOUZA PAULO - CPF: 793.172.191-87 (ADVOGADO), Espolio de Oly Subtil de Oliveira (APELADO), FABIO ROCHA NIMER (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE OLY SUBTIL DE OLIVEIRA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –– EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO – TCC - TERMO DE COMPROMISSO DE REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - TCRDAS– PRORROGAÇÃO COM A INSCRIÇÃO NO CAR E SIMCAR CONFORME A LEGISLAÇÃO ATUAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A execução foi ajuizada em razão do descumprimento dos termos de compromisso firmados em 2004, e houve a inscrição do imóvel no CAR, pendente de análise final pela SEMA, restando prorrogada a obrigação assumida nos Termos de Compromisso firmados na vigência da legislação anterior.

Atualmente a regularização ambiental das propriedades rurais é realizada por meio do SIMCAR, instituído pela Lei Complementar Estadual n. 592/2017, e a inscrição da propriedade no CAR MT implica em pedido de readequação à legislação atual.

RELATÓRIO

VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá-MT, em
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER,
a qual foi julgada extinta.

O Apelante sustenta que ajuizou a ação de execução de obrigação de fazer em face de Espólio de Oly Subtil de Oliveira, objetivando o cumprimento do Termo de Compromisso de Reparação de Dano Ambiental Simplificado TCRDAS n. 827/2004 e do Termo de Compromisso de Compensação TCC n. 1360/2004, assinados perante a extinta Fundação Estadual do Meio Ambiente, para regularização da área de preservação permanente da propriedade rural, contudo, mesmo ausente a comprovação de cumprimento, o juízo de primeiro grau julgou extinto o processo, concluindo que teria ocorrido a novação em relação à obrigação assumida, porque o imóvel, atualmente, está inscrito no SIMCAR, o que teria prorrogado o prazo de cumprimento da obrigação firmada no referido TAC, já que com a emissão do CAR MT 4430/2020, MT 213191/2021, MT 213186/2021, MT 157754/2018, MT145024/2018 e MT 96945/2017, a regularização da área degradada seria realizada por meio do SIMCAR, e resta pendente de análise pelo órgão ambiental.

Sustenta que embora as obrigações firmadas para recuperação de APP degradada tenham sido abarcadas pela nova sistemática adotada pelo SIMCAR, mantém-se pendente de cumprimento, pois ainda que novas obrigações tenham sido assumidas partir da inscrição no CAR, isso não configura a desobrigação quanto ao cumprimento do acordo anteriormente assumido, sobretudo porque a inscrição do CAR sequer foi analisada.

Argumenta que o efeito prático da sentença, se for aplicado em casos semelhantes, é reconhecer o cumprimento de quaisquer Termos de Ajustamento de Conduta anteriormente firmados tão somente em razão da inscrição no CAR, o que causa inegável prejuízo ambiental e não constitui causa extintiva das obrigações, desconsiderando, ainda, todas as demais obrigações acessórias decorrentes da mora ao se concluir que houve novação.

Requer a reforma da sentença para que seja determinado o prosseguimento da execução até a comprovação do efetivo cumprimento das obrigações.

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria de Justiça devolveu os autos sem emitir parecer.

É o relatório.

VOTO

VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Execução de Obrigação de Fazer ajuizada em 2009, relativa às obrigações assumidas em Termos de Compromisso firmados em 2004.

Conforme consta da sentença, passaram-se 14 anos de tramitação sem que a parte recorrida tenha sido citada, razão pela qual o juízo determinou a expedição de ofício à SEMA/MT para que informasse a situação quanto ao cumprimento dos Termos de Compromisso.

Após as informações do órgão ambiental, foi prolatada a sentença recorrida, fundamentando o juízo singular que:

“(...) muito embora o executado tenha dado causa a propositura da execução, verifica-se que o órgão ambiental ainda não concluiu a análise do TCC n. 1360 e do TCRDAS n. 827 e reconheceu a novação destes instrumentos, informando que o imóvel rural objeto do TCC e do TCRDAS possui inscrição no SIMCAR sob os números CAR MT 4430/2020, MT 213191/2021, MT 213186/2021, MT 157754/2018, MT145024/2018 e MT 96945/2017 e que se encontram aguardando análise e após serem devidamente analisados e aprovados serão objeto de novo Termo de Compromisso de Recuperação – TCR em substituição ao TCRDAS n. 827 e ao TCC N. 1360, conforme se verifica das informações constantes no Id. 127508657 – Pág. 22/24.”

Com efeito, o órgão ambiental, na informação prestada, afirmou que:

“Com relação ao Termo de Compromisso de Recuperação n.º 827, foi cumprido parcialmente, conforme Parecer Técnico PT N.º 108351/DUDRONDON/SURAT/2017, em anexo cópia do PT.

Como providência, foi encaminhado para a Superintendência de Fiscalização autuar em 2,9 ha pela parte não recomposta do TAC n.º 827. Em anexo despacho encaminhando para a SUF.

Como se vê no mapa abaixo, nos limites ocupado pelo imóvel objeto do processo administrativo FEMA 5587/2003, posteriormente SEMA 99051/2005, consta inscrito os CAR MT4430/2020, MT213191/2021, MT 213186/2021, MT 157754/2018, MT145024/2018 E MT 96945/2017.

Isso significa que após as análises e validação dos CAR MT acima citados e existindo passivo ambiental de Área de Preservação Permanente Degrada e/ou na área de Reserva Legal, conforme as normas vigentes, o proprietário assinará novos termos em substituição ao Termo de Recuperação n.º 827 e/ou Termo de Compromisso de Compensação-TCC n.º 1.360.”

Das informações prestadas pelo órgão ambiental, não há outro entendimento a ser adotado senão o da sentença recorrida, pois o próprio órgão afirma

que o imóvel, objeto do processo administrativo SEMA 99051/2005 consta inscrito no CAR, sendo que, após a validação dos CAR MT, caso ainda exista passivo ambiental, o proprietário firmará novos termos em substituição aos que são objeto da ação, deixando claro que tal análise será feita conforme a legislação vigente.

Portanto, não há mais que se falar em persistir ação em que se busca o cumprimento de termos de ajustamento firmados há 20 anos, e havendo inscrição no CAR MT sendo analisadas, com afirmação de que haverá substituição do Termo, objeto desta ação.

Isso porque a Lei Complementar Estadual nº 592/207 alterou o processo de regularização ambiental, dispondo, no artigo 13, que a inscrição no CAR é pré-requisito à regularização ambiental:

“Art. 13 - A inscrição no CAR constitui pré-requisito à regularização ambiental dos imóveis rurais e ao requerimento dos projetos de autorização e/ou licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais, localizados no interior da propriedade ou posse rural.”

Uma vez efetuada a inscrição no CAR, que ocorre no caso em tela conforme informou a SEMA, o processo segue para a fase de regularização ambiental, que é composta por duas etapas, conforme dispõe o artigo 18 da LCE n. 592/2017, estando atualmente o imóvel rural na primeira etapa:

“Art. 18 - Formalizada a inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR, o processo seguirá automaticamente para a fase de regularização ambiental da propriedade ou posse rural, composta das seguintes etapas:

I - análise e validação das informações declaradas no CAR, identificação da cobertura vegetal, fixação do percentual, alocação, delimitação e registro das áreas de Reserva Legal, Preservação Permanente, Uso Restrito e eventual resolução de sobreposições de áreas;

II - apresentação da proposta de regularização dos passivos ambientais de Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal ou Uso Restrito, pelo proprietário e/ou possuidor rural, com a consequente assinatura do correspondente Termo de Compromisso.”

Portanto, somente após a análise dos dados constantes do CAR é que o proprietário poderá apresentar proposta de regularização ambiental da propriedade rural, o que é corroborado pelo Decreto 1.491/2018,

cujo artigo 3º dispõe que:

“Art. 3º - Após a análise, emissão de parecer que valide as informações declaradas no CAR e registro da área de reserva legal no SIMCAR, o processo seguirá para a regularização ambiental quando na propriedade ou posse rural houver degradação em área de reserva legal, preservação permanente e de uso restrito, indicativo de existência de Termo de Compromisso, em cumprimento ou não, ou unidade de conservação de domínio público, passível de regularização fundiária.”

Por fim, insta salientar que o art.25 da LCE n. 592/2017 aplica-se ao caso em tela, ao dispor que os Termos de Compromissos para regularização ambiental de imóvel rural firmados na vigência da legislação anterior, deveriam ser revistos para se adequarem a Lei Federal n. 12.651/2012:

“Art. 25 - Os Termos de Compromissos ou instrumentos similares para a regularização ambiental do imóvel rural referentes às Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de Uso Restrito, firmados sob a vigência da legislação anterior, deverão ser revistos para se adequarem ao disposto na Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio 2012.”

Como bem salientou o juízo singular, atualmente a regularização ambiental das propriedades rurais é realizada por meio do SIMCAR, instituído pela Lei Complementar Estadual n. 592/2017, já mencionada, e a inscrição da propriedade no CAR MT implica em pedido de readequação à legislação atual.

Isso porque o art. 47, §1º da Instrução Normativa n. 03, de 25.03.2022, dispõe que:

“Art. 47. O termo de ajustamento de conduta de recuperação de áreas degradadas ou de compensação do déficit de reserva legal (TAC/TCC), firmado sob a égide da revogada Lei nº 4.771/1965, poderá ser readequado aos atuais parâmetros da Lei nº 12.651/2012, desde que o signatário ou seu sucessor facultativamente requeira a revisão.

§ 1º A inscrição no SIMCAR e adesão voluntária ao Programa de Regularização Ambiental, representa solicitação de revisão, aditamento e/ou prorrogação do termo anteriormente firmado, aos parâmetros da Lei nº 12.651/2012”.

Por sua vez, o art. 48 da mesma instrução normativa estabelece que os Termos anteriores à Lei 12.651/2012 que estejam vencidos e descumpridos serão executados, salvo se o signatário inscrever-se no CAR e aderir ao PRA, no sistema SIMCAR, amoldando-se ao presente caso.

Com isso, deve ser mantido o entendimento de que obrigação firmada em 2004 foi prorrogada com a emissão do CAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não havendo que se falar em descumprimento.

Neste sentido é o entendimento deste Tribunal:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC – PRORROGAÇÃO COM A INSCRIÇÃO NO CAR E SIMCAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Realizada a inscrição do imóvel no CAR e havendo a adesão ao Programa de Regularização Ambiental, resta prorrogada a obrigação assumida no Termo de Ajustamento de Conduta – TAC. Mostra-se acertada a sentença que extinguiu o feito, visto que o processo relativo ao CAR, junto à SEMA/MT, ainda não foi finalizado.

(N.U 0001388-88.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023
)

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – NOVAÇÃO DO TAC – ÁREA DEGRADADA EM BOM ESTÁGIO DE RECUPERAÇÃO – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO – TCC – PRORROGADO COM A EMISSÃO DO CAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Termo de Compromisso de Compensação (TCC) tem por objetivo a compensação da área de reserva legal degradada por outra área intacta, com observância dos critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistemas exigidos pela legislação estadual.

2. Evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não há que se falar em descumprimento.

3. Se o alegado descumprimento do TCC foi o que ensejou o ajuizamento da execução, acertada a sentença que extinguiu o feito.

4. Recurso não provido, sentença mantida.

(N.U 0001339-47.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 14/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER – RECOMPOSIÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO – TCC – PRORROGAÇÃO COM A EMISSÃO DO CAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não há que se falar em descumprimento.

2. Se o alegado descumprimento do TCC foi o que ensejou o ajuizamento da execução, acertada a sentença que extinguiu o feito.

(N.U 0000751-40.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 08/08/2023)

Portanto, deve ser mantida a sentença de extinção da ação executiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024